Tribunal: STF
Processo: RE 377248
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Jurisprudência assentada. Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
2.       RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.